Tribunal: TCU
Processo: 027.082/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1526/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; Considerando a inexatidão material constante do item "a" do Acórdão 7828/2022-TCU-Segunda Câmara , consistente na ausência de manifestação acerca do mérito dos atos referentes às interessadas Vera Lucia Araujo de Oliveira, Lindolivia Cruz Raposo, Luiza de Pinho Gigante Mendes, Francisca Lino Bezerra, Iara Maria Almeida de Almeida e Maria Marques da Silva Nogueira, submetidos à registro, conforme listagem à peça 13, não mencionadas nos considerandos nem na parte dispositiva de deliberação; e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 29-30) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 31), ACORDAM em apostilar o Acórdão 7828/2022-TCU-Segunda Câmara , a fim de conferir a seguinte redação ao item "a" da parte dispositiva, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação: "a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Pensão militar 50834/2021 - Inicial, 50347/2021 - Inicial, 60493/2021 - Inicial, 49993/2021 - Inicial, 57850/2021 - Inicial, 60932/2021 - Inicial, 55190/2021 - Alteração, 59223/2021 - Inicial, 53709/2021 - Inicial e 53087/2021 - Inicial de LUIZ DE OLIVEIRA FILHO, BENTO AZEVEDO DE ARAUJO, ANTONIO DA CRUZ, VALMIRO AGNELO DE SANTANA, JOSE AUGUSTO GIGANTE MENDES, EDSON ENEAS PEIXOTO, IVAN VITORIA MACIEL DE ALMEIDA, MOACYR DE SOUZA GALVAO, DARIO LUIZ GUIMARAES NOGUEIRA e RUBENS DE MORAIS, respectivamente, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União." 1. Processo TC- Processo 027.082/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cassia Loanda Peixoto (XXX.388.177-XX); Ercyani Mothe Lemos de Morais (XXX.257.897-XX); Francisca Lino Bezerra (XXX.687.615-XX); Iara Maria Almeida de Almeida (XXX.039.707-XX); Lindolivia Cruz Raposo (XXX.170.227-XX); Luiza de Pinho Gigante Mendes (XXX.506.817-XX); Maria Alice dos Santos Santana (XXX.484.795-XX); Maria Helena dos Santos Galvao (XXX.919.017-XX); Maria Marques da Silva Nogueira (XXX.253.587-XX); Neuza de Freitas Araujo (XXX.489.247-XX); Patricia Peixoto (XXX.636.177-XX); Sonia Maria de Oliveira Dias Peixoto (XXX.473.087-XX); Vera Lucia Araujo de Oliveira (XXX.963.818-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.